Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Reclamação Criminal Processo no: 0713146-27.2025.8.07.0000 Reclamante: J. D. A. D. M. S. Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 76113383), em favor de HERIVÂNIA SILVA DA MATA. Primeiramente, requer a declaração de nulidade do processo desde a decisão que julgou o pedido liminar, sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação prévia para manifestação acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor. Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da “CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO lançada nos autos, devendo ser reconhecida sua nulidade com a abertura de vista dos autos, para que seja regularmente intimada do acórdão, agora assistida pela Defensoria Pública, reabrindo-se o prazo recursal para a postulante”. O pedido não merece acolhida. Nos termos do art. 19, §1o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)[1], as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas sem a oitiva prévia da parte contrária, dada a natureza emergencial da tutela pretendida. Não à toa, “As medidas protetivas são corretamente nominadas de urgentes por sua incidência imediata, mesmo sem contraditório, na proteção da mulher.” (REsp n. 1.623.144/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017). O contraditório, no entanto, não é suprimido, mas postergado, conforme o modelo de contraditório diferido, compatível com o Estado Democrático de Direito e com o devido processo legal. A parte eventualmente afetada pelas medidas protetivas tem garantido o direito de impugná-las posteriormente, o que afasta a alegação de nulidade absoluta. Na espécie, HERIVÂNIA foi intimada das medidas protetivas a serem cumpridas em 13 de agosto de 2025, conforme certidão de ID 75074288 e o processo transitou em julgado em 27 de agosto de 2025, vindo a se insurgir contra o acórdão apenas em 10 de setembro de 2025, ou seja, 28 dias após sua intimação e 14 dias após o trânsito em julgado do acórdão. Não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado, uma vez que, em se tratando de medidas protetivas de urgência, a intimação da parte acerca da decisão judicial não se faz necessariamente na pessoa do advogado, mas sim diretamente da própria interessada, justamente porque, em regra, são deferidas em caráter emergencial, quando ainda não há advogado constituído nos autos. Trata-se de prática prevista e compatível com a natureza do procedimento, que visa assegurar a efetividade e a celeridade da proteção, não havendo qualquer ilegalidade ou prejuízo processual a justificar a reabertura de prazo recursal. A jurisprudência invocada pela Defensoria Pública, referente à conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem prévia intimação, não se aplica ao caso em tela, que trata de tutela preventiva e inibitória, com fundamento em risco iminente à integridade da vítima. Consigno que nada impede que a peticionante, caso queira, comprove alteração das questões fáticas que ensejaram o decreto das medidas protetivas e requeira a revogação destas em primeira instância. Dessa forma, ausente nulidade a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator [1] (...) § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. (...)